Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as embargadas para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 16 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501